Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701871-92.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLAUDIONOR DE MORAES TORQUATO DECISÃO DEFERE A SUCESSÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO E RECONHECE PRAZO RECURSAL REMANESCENTE Trata-se de pedido formulado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A, requerendo a sua habilitação nos autos como sucessora processual da autora, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em virtude da cessão do crédito. A peticionante requer, ainda, a restituição dos prazos processuais. É o relatório. Decido. A cessão de crédito consta do ID 67127227 e atende ao disposto no art. 286 do CC/2002: “Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.” Por sua vez, o art. 109, § 1o, do CPC/2015 dispõe: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária” Contudo, nas ações de busca e apreensão, antes da citação, é admissível a sucessão processual independentemente de concordância do réu. Nesse sentido: (...) O art. 109 do CPC estabelece a regra da estabilidade subjetiva na relação processual, somente permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte adversa concordar com a sucessão processual. Contudo, tratando de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária contendo o requerimento do cessionário do crédito para sucessão antes do aperfeiçoamento da relação processual pela citação, e restando evidenciada a alienação do direito, é plenamente possível a sucessão processual, independentemente da anuência da parte ré (...) (Acórdão 1914512, 0733711-14.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) - Grifei “(...) 1. Admite-se a sucessão no polo ativo na ação de busca e apreensão, para figurar o cessionário no polo ativo em lugar do cedente, quem havia ajuizado a ação, enquanto não operada a citação do réu e apresentada a resposta (art. 240, do CPC). (...).” (Acórdão 1381576, 07497549720208070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há óbice à sucessão processual pleiteada. Por outro lado, é inviável a restituição integral dos prazos em aberto ao cessionário, uma vez que a cessão de crédito abrange os seus acessórios (CC/2002 287), o que compreende as faculdades e ônus processuais advindos, de sorte que o sucessor recebe a relação processual no estado em que se encontra. No caso, o prazo recursal em relação ao acórdão de ID 66477149 se iniciou em 26/11/2024, com termo final em 16/12/2024. O sucessor processual aviou o pedido de habilitação no curso do prazo recursal, em 10/12/2024 (ID 67127230), portanto, já no 11o dia do prazo para recurso, remanescendo assim, 4 dias de prazo em relação ao acórdão. Ante o exposto, defiro a sucessão processual do polo ativo em favor da cessionária, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A, conferindo-lhe o prazo recursal remanescente de 4 dias, a contar da intimação deste ato. À Secretaria da Quarta Turma Cível para retificar o polo ativo. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal remanescente. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator